Tribunal: TJPA
Processo: 0811628-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811628-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo Município de Belém em desfavor da decisão monocrática no qual neguei provimento ao agravo de instrumento, nos autos da Ação Civil Pública, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Síntese da inicial, os autos de origem
trata-se de Ação Civil Pública por meio da qual o Ministério Público do Estado pretende tutela jurisdicional para que o Município de Belém providencie acompanhante especializado no ambiente escolar para o menor
JOÃO PAULO MOREIRA SANTANA JUNIOR
, que foi diagnosticado com Transtorno do espectro autismo e TDAH (CID 10: F84 R46.3).

Sob tais argumentos o agravante alega que os estudantes com TEA são atendidos na modalidade da educação inclusiva que perpassa todos os níveis de ensino e propõe que além da matrícula no ensino comum, o estudante frequente também o atendimento educacional especializado, que é ofertado no contraturno escolar, nas salas de recursos multifuncionais do município.

Argumenta ainda que, o Município tem política pública instalada para ensino de pessoas com deficiência, dentre as quais se incluem os autistas por disposição legal (Lei 12.764/2012 e 13.146/2015), de modo a capacitar a rede municipal ao atendimento e atender em suas dependências aqueles que necessitam.

Menciona que não há omissão do poder público em relação a situação, existindo política pública consistente em relação a situação estabelecida dentro das possibilidades orçamentárias e com projeto de expansão em andamento.

Ressalta que os planejamentos contemplam as ações que precisam ser feitas em toda cidade, não sendo suficiente uma definição parcial para localidades específicas. Por isso não há sustentação normativa para o pleito do MP e nem tampouco para os pronunciamentos Jurisdicionais nesse particular, buscando uma obrigação jurídica que existe para o Município.

Por fim, pede o conhecimento do recurso de agravo interno, ante o preenchimento de seus requisitos de cabimento, para que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo, sustando os efeitos das liminares concedidas

Foram apresentadas as contrarrazões, e o Procurador de Justiça se manifesta pelo
NÃO CONHECIMENTO do Agravo Interno interposto pelo Município de Belém
, uma vez que
a sentença de mérito
, no processo de 1º grau,
tornou prejudicado o recurso.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 79946759 – autos originários), verbis:

“
DO DISPOSITIVO
:

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, para determinar que o requerido Estado do Pará forneça acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente JOÃO PAULO MOREIRA SANTANA JUNIOR para atuar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Ernestina Rodrigues, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo requerido, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégrio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do CPC.

Ciente o Ministério Público. Intimem-se as partes.

Sem custas.

Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, promovendo as baixas necessárias.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial.
Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/02/2023